Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Apelação cível. Preparo recursal. Ausência de comprovação. Intimação para recolhimento em dobro. Inércia. Deserção configurada. Impossibilidade de prazo suplementar ou concessão tardia de gratuidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e da inexistência de pedido de gratuidade de justiça, mesmo após intimação para regularização nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a deserção da apelação quando o recorrente deixa de comprovar o preparo no ato de interposição, permanece inerte após intimação para recolhimento em dobro e apresenta somente em agravo interno alegação genérica de dificuldade financeira sem pedido anterior de gratuidade.
II. Razões de decidir
3. A legislação processual exige que o recorrente comprove o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC.
4. Intimado para sanar o vício mediante recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente deve obrigatoriamente cumprir a determinação dentro do prazo, sob pena de não conhecimento.
5. A alegação de dificuldade financeira apresentada apenas em agravo interno, sem comprovação e após a preclusão consumativa, não tem aptidão para afastar a deserção.
6. As jurisprudências invocadas pela agravante foram identificadas como inexistentes, não servindo de fundamento apto a modificar o entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de preparo no ato de interposição do recurso, somada à inércia após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção, inviabilizando prazo suplementar para pagamento. 2. A alegação de dificuldade financeira apresentada tardiamente, sem prévio pedido de gratuidade de justiça e sem comprovação, não afasta a preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.007, caput, §§ 4o e 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.977.515/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Turma, j. 19/11/2025; e AgInt no AREsp n. 2.957.188/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17/11/2025.